Tribunal: TJSP
Processo: 1033708-55.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Indenização securitária por danos. Seguro habitacional. Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do autor, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Irresignação. Competência delimitada pelo pedido. Matéria da competência preferencial da Subseção III, da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Indenização securitária por danos. Seguro habitacional. Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do autor, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Irresignação. Competência delimitada pelo pedido. Matéria da competência preferencial da Subseção III, da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 5.°, III.2, III.13 e III.14, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça. Redistribuição determinada. RECURSO NÃO CONHECIDO.